Tribunal: TJES
Processo: 0003281-87.2013.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003281-87.2013.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLAS IZIDORIO DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TRAMITAÇÃO DE RECURSO INDEPENDENTE DE PREPARO. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que não há interesse recursal já que o recurso do réu tem tramitação independentemente de antecipação de custas, nos termos do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

3. Não se verifica qualquer irregularidade na decisão que decretou o perdimento em favor da União dos bens apreendidos já que não comprovada a origem lícita dos bens. Não se pode olvidar que o corréu Genilson disse para os policiais que o dinheiro proveniente da venda da droga estava na casa do apelante, local onde foi apreendida a quantia de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais) em espécie, juntamente com outros objetos, como celulares, cordões, pulseiras e relógios, oriundos do tráfico em razão do contexto da apreensão. Ademais, o apelante não conseguiu comprovar a propriedade dos bens.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WALLAS IZIDORO DA SILVA em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a gratuidade da justiça, a absolvição por insuficiência de provas, bem como a restituição dos bens apreendidos.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4743359).

Eis o breve relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por WALLAS IZIDORO DA SILVA em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a gratuidade da justiça, a absolvição por insuficiência de provas, bem como a restituição dos bens apreendidos.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4743359).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de agosto de 2013, por volta das 15h, na Rua Tancredo Neves, Bairro Estrela, Barra de São Francisco/ES, restou constatado que os denunciados, em associação, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de comercialização, drogas, sem autorização legal ou regulamentar, consistente em 53 pedras de substância semelhante ao "crack", 06 papelotes semelhante à "Cocaína".

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais militares receberam denúncia anônima de tráfico de drogas no endereço indicado na denúncia quando, então, se dirigiram ao local e abordaram o indivíduo de nome Josimar com duas pedras de crack. Indagado sobre a origem da droga, ele informou que havia adquirido dos denunciados. Em seguida, os policiais localizaram os denunciados nas imediações e realizaram buscas no local, encontrando, em uma casa abandonada, 51 pedras de crack e 6 papelotes de cocaína.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O policial militar Ricardo Dalmaschio, que participou da ocorrência, confirmou em Juízo que receberam denúncias de tráfico no local e ficaram em um ponto de observação quando visualizaram um indivíduo que havia acabado de comprar duas pedras de crack, procedendo, em seguida, a abordagem dos denunciados. Disse ainda que o corréu Genilson apontou o local onde estava escondida a droga na casa abandonada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que não há interesse recursal já que o recurso do réu tem tramitação independentemente de antecipação de custas, nos termos do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Ademais, é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado e, sem for o caso, isentá-lo das custas processuais.

Por fim, não se verifica qualquer irregularidade na decisão que decretou o perdimento em favor da União dos bens apreendidos já que não comprovada a origem lícita dos bens. Não se pode olvidar que o corréu Genilson disse para os policiais que o dinheiro proveniente da venda da droga estava na casa do apelante, local onde foi apreendida a quantia de R$377,00 (trezentos e setenta e sete reais) em espécie, juntamente com outros objetos, como celulares, cordões, pulseiras e relógios, oriundos do tráfico em razão do contexto da apreensão. Ademais, o apelante não conseguiu comprovar a propriedade dos bens.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.